Tribunal: TJSP
Processo: 0003976-92.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Condenação correta e não impugnada – Pena-base fixada no mínimo legal – Pedido de reconhecimento de atenuantes com a redução da reprimenda descabido – Menoridade relativa e confissão reconhecidas na r. sentença – Aplicação da Súmula 231 do C. STJ – Tráfico privilegiado – Descabimento – A quantidade de entorpecentes é argumento apto a

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Condenação correta e não impugnada – Pena-base fixada no mínimo legal – Pedido de reconhecimento de atenuantes com a redução da reprimenda descabido – Menoridade relativa e confissão reconhecidas na r. sentença – Aplicação da Súmula 231 do C. STJ – Tráfico privilegiado – Descabimento – A quantidade de entorpecentes é argumento apto a afastar o redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Precedentes – Regime fechado – Substituição penal impossível – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003976-
92.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ERIC DONIZETE
NASCIMENTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003976-92.2018.8.26.0322 -Voto no 1.289
2
Apelação Criminal 0003976-92.2018.8.26.0322
Apelante: Eric Donizete Nascimento da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lins
Juiz: Jane Carrasco Alves Floriano
Voto no 1.289
Apelação Tráfico de drogas Recurso defensivo Condenação
correta e não impugnada Pena-base fixada no mínimo legal
Pedido de reconhecimento de atenuantes com a redução da
reprimenda descabido
Menoridade relativa e confissão
reconhecidas na r. sentença Aplicação da Súmula 231 do C. STJ
Tráfico privilegiado
Descabimento
A quantidade de
entorpecentes é argumento apto a afastar o redutor do art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06 Precedentes Regime fechado Substituição
penal impossível Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Eric Donizete
Nascimento da Silva contra a r. sentença de fls. 244/253, que julgou parcialmente
procedente a ação penal para condená-lo, por incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06,
ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
500 dias-multa, no piso.
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela redução da
pena aplicada, frente à primariedade, confissão, menoridade relativa do réu, bem como por
preencher os requisitos do tráfico privilegiado. Aduz a ocorrência de “bis in idem” no caso
de se aumentar a pena-base pela quantidade de drogas e, pelo mesmo motivo, afastar a
incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Por fim, pede pela substituição
penal (fls. 273/276).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público (fls. 288/298).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003976-92.2018.8.26.0322 -Voto no 1.289
3
A d. Procuradoria de Justiça opinou desprovimento do apelo
(fls. 317/323).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A r. sentença recorrida deve ser integralmente ratificada, a
teor do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, pois
escorada nas provas amealhadas na peça coercitiva, com ressonância posterior em Juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando reparos a serem feitos.
Eric foi condenado, pois nas circunstâncias descritas na
denúncia, trazia consigo 2 tijolos de maconha, com peso líquido total de 1.263,27 gramas.
De fato, a materialidade do delito está patenteada no auto de
prisão em flagrante (fls. 3), boletim de ocorrência (fls. 12/15), laudo de fls. 20/23, auto de
exibição e apreensão (fls. 24/25), exame químico-toxicológico (fls. 102/105), bem como
pela prova oral.
Inequívoca também a autoria, valendo observar que o réu
confessou a prática do crime na fase policial e em Juízo, apresentando algumas
inconsistências em seu relato. Contudo, em suma, a admissão foi corroborada pelos relatos
dos policiais militares e da testemunha presencial, os quais ratificaram os termos da
denúncia.
Correta a condenação e sequer impugnada pela defesa,
passemos à dosimetria.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e, a despeito de
reconhecidas a menoridade relativa e a confissão espontânea, corretamente manteve-se no
patamar de piso, por força da Súmula 231 do C. STJ, razão pela qual os pedidos elaborados
pela defesa são totalmente descabidos, no que tange às atenuantes.
Sem sorte, ainda, no que tange ao pedido de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o qual foi fundamentadamente
rechaçado na r. sentença. Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003976-92.2018.8.26.0322 -Voto no 1.289
4
“Apesar de o acusado ser primário, a grande quantidade de
entorpecente apreendida (quase um quilo e trezentos gramas de
maconha); a informação de que ele era conhecido nos meios
policiais como traficante; aliadas ao fato de que ele não
comprovou atividade lícita são indicativos de que ele vinha se
dedicando à atividade criminosa, vivendo do tráfico de
entorpecentes. Além disso, o acusado estava transportando
entorpecente de uma cidade para outra e após combinação com
outras pessoas (como por ele mesmo admitido - seu primo, uma
moça e o suposto traficante) o que indica o seu importante
envolvimento com o tráfico.
Não bastasse isso, a droga apreendida iria disseminar o vício a
muitas pessoas, de forma que não seria justo que um agente que se
propõe a tal prática fosse beneficiado com redução de pena, que
deve ser reservada apenas para os casos de inferior gravidade e
de menores consequências para a sociedade.” (fls. 252)
Diferentemente do que aduz a defesa, a quantidade de drogas pode
ser utilizada como fundamento para se concluir que o acusado se dedica às atividades criminosas
e, portanto, não preenche os requisitos do dispositivo legal em comento.
Confira:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART.
33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS
QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE
DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE
VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) III - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que
as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de
um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de
direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas
para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim
como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser
utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no
impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a
dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - Quanto ao
punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e
idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003976-92.2018.8.26.0322 -Voto no 1.289
5
grande quantidade de drogas aprendidas (137 gramas de
maconha), bem como na apreensão de "uma arma de fogo calibre
.22 e 02 cartuchos do mesmo calibre intactos", e no testemunho
policial de "que a diligência foi resultado de diversas informações
acerca da venda de entorpecentes na residência do réu", elementos
aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo
4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava
às atividades criminosas. Rever esse entendimento demandaria
revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a
toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Precedente. (...) (STJ, AgRg no HC 559.054/MS, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 03/06/2020)
Por fim, cabe destacar que não houve acréscimo à pena-base
frente à quantidade de drogas, razão por que não há que se falar em “bis in idem”, como
aduziu a defesa, mantendo-se a pena aplicada na r. sentença.
O regime fechado é correto e não foi impugnado nas razões
de recurso.
A substituição penal é descabida, frente à reprimenda fixada.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto por Eric Donizete Nascimento da Silva.
Juscelino Batista
Relator